Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-68.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INFORMAÇÃO CLARA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. CONTRATO VÁLIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo celebrado entre as partes em 21.06.2018, bem como a condenou à restituição da quantia de R$ 8.074,59 à parte autora.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. A parte autora/recorrida celebrou com o banco, através de terminal de autoatendimento, contrato de empréstimo no 3348034816 (ID 21341689 p.5), no valor de R$ 11.734,82, a ser pago em 48 prestações de R$ 530,00. O valor foi creditado em sua conta, chegou a pagar 21 prestações e, depois, quitou de uma vez só todo o valor do empréstimo, isto quase dois anos depois em maio de 2020. Suas alegações, no entanto, de que o negócio jurídico, em verdade, não existiu, pois não houve de sua parte verdadeira emissão de vontade, mas um equívoco, devem ser acolhidas, como a sentença o fez. A tela inicial do terminal de autoatendimento, ID 21341670, impressiona no sentido do quanto seu desenho é visivelmente feito para tendenciar a contratação de empréstimos, bastando dizer que o botão à direita, de cor chamativa, é o da contratação (que nem mesmo se chama “contratação”, mas “confirmação”, reforçando ainda mais o apelo para a contratação), ao passo que as outras opções são evidentemente bastante mais discretas. O autor se trata de um consumidor idoso e de pouca instrução, fato incontroverso nos autos. Pelo detalhado extrato da conta juntado aos autos, ID 21341672, também se vê claramente que sacou a quantia de R$ 300,00 no mesmo dia em que teria apertado por lapso os botões do empréstimo (fato que reforça a ideia do equívoco na contratação) e depois não movimentou mais de nenhuma outra forma a conta. Ora, não faz muito sentido contrair um empréstimo, pagando-se por ele juros altos, apenas para acúmulo do montante em conta poupança, sem que esse valor seja retirado ou transferido ou aplicado, ao longo de quase dois anos. Outro fato que também dá fundamento sólido à alegação de que o autor em momento algum teve a intenção de contrair o empréstimo é o valor que se encontrava depositado na conta no dia do empréstimo – R$ 48.909,94 –, o qual indica a utilização da mesma como poupança, a qual quase não era movimentada, por isso não ter o recorrido notado o acréscimo do empréstimo tampouco o desconto das 21 parcelas que houve.
4. Levando em conta todo este quadro probatório, a conclusão da sentença de que a contratação se tratou de um lapso e por isso o negócio jurídico efetuado deve ser considerado inexistente se mostra a solução mais justa ao caso.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente às custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.